Tribunal: TJMT
Processo: 0011743-27.2014.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0011743-27.2014.8.11.0004
EMBARGANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
EMBARGADAS: AUTONORTE LTDA e LICINHA LUIZ PEREIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA (AIRBAGS) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA IMPROBIDADE DO LAUDO PERICIAL ALEGADO DA IMPUGNAÇÃO ANTERIORMENTE REJEITADA – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIDO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E DE JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADAS – FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA (AIRBAGS) VERIFICADO POR LAUDO PERICIAL – VÍCIO DE PRODUTO – DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS A SER ANALISADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA MONTADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011743-27.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LICINHA LUIZ PEREIRA - CPF: 202.411.781-34 (APELANTE), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), AUTONORTE LTDA - CNPJ: 03.991.627/0001-40 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO), MARCELLO PENA JUNIOR - CPF: 896.028.701-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), AUTONORTE LTDA - CNPJ: 03.991.627/0001-40 (APELANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO), MARCELLO PENA JUNIOR - CPF: 896.028.701-68 (ADVOGADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), LICINHA LUIZ PEREIRA - CPF: 202.411.781-34 (APELADO), AUTONORTE LTDA - CNPJ: 03.991.627/0001-40 (EMBARGADO), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA (AIRBAGS) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA IMPROBIDADE DO LAUDO PERICIAL ALEGADO DA IMPUGNAÇÃO ANTERIORMENTE REJEITADA – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIDO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E DE JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADAS – FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA (AIRBAGS) VERIFICADO POR LAUDO PERICIAL – VÍCIO DE PRODUTO – DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS A SER ANALISADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO –

RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA MONTADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0011743-27.2014.8.11.0004

EMBARGANTE:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

EMBARGADAS:

AUTONORTE LTDA e LICINHA LUIZ PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido padece de omissão ao deixar de se manifestar sobre duas questões essenciais: sentença ultra petita: a decisão recorrida teria extrapolado os limites do pedido ao determinar a substituição do veículo objeto da lide por outro de modelo diverso, violando o princípio da congruência processual; Aplicação da Taxa Selic: o acórdão não teria se manifestado sobre a correta incidência da Taxa Selic como índice de juros legais, conforme disposto no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Pede que os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos modificativos para reconhecer e sanar as omissões apontadas, determinando-se que a substituição do veículo objeto da lide se restrinja a um modelo da mesma espécie, ou seja, um FIAT/GRAND SIENA, nas mesmas condições e características do veículo originalmente adquirido, bem como que seja sanada a omissão relativa à incidência da Taxa Selic como índice de juros legais, em consonância com a nova redação do art. 406 do Código Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Contrarrazões da parte embargada no Id. 258386699 aduzindo, em suma, a correção do julgado, bem como pugnando pela aplicação de multa por protelação via embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA (AIRBAGS) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA IMPROBIDADE DO LAUDO PERICIAL ALEGADO DA IMPUGNAÇÃO ANTERIORMENTE REJEITADA – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIDO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
REJEITADAS – FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA (AIRBAGS) VERIFICADO POR LAUDO PERICIAL – VÍCIO DE PRODUTO – DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS A SER ANALISADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA MONTADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

O entendimento contido na sentença quanto à falha no acionamento do airbag do veículo encontra amparo nos elementos dos autos, sendo plenamente aplicável ao caso a disposição do art. 18, §1o, do CDC.

Eventuais dificuldades de execução ou pleitos de conversão da obrigação em perdas e danos devem ser enfrentados em sede própria, não cabendo, nesta fase de conhecimento, a análise ou modificação do decidido quanto ao mérito da obrigação imposta.

A falha em sistema de segurança essencial de veículo, que exponha o consumidor a riscos concretos, configura dano moral indenizável.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão posta sob apreciação do Colegiado, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a ação de obrigação de fazer, com pedido alternativo de declaração de desfazimento de relações contratuais c/c reparação de danos materiais face de FIAT AUTOMÓVEIS LTDA e AUTONORTE LTDA
,
relatando, em suma, que adquiriu, em 16/05/2014, um veículo FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, zero quilômetro, junto à segunda Requerida.

Narrou que em 01/11/2014, envolveu-se em um acidente automobilístico ao colidir frontalmente com uma parede, causando diversos danos materiais ao veículo e que, por defeito de fabricação, o airbag do veículo não foi acionado no momento da colisão.

Expôs que, ao procurar a concessionária para relatar o problema, foi tratada de forma grosseira pelo gerente, sem que obtivesse esclarecimentos, o que violaria o Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, propôs a presente a ação, requerendo a tutela de urgência para que seja determinada a substituição do veículo por outro da mesma espécie ou, em caso de impossibilidade, a devolução do valor pago na compra. No mérito, requereu a substituição do veículo viciado por outro da mesma espécie, sem restrições, ou, na impossibilidade, a devolução do valor pago pelo veículo, no montante de R$49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais), corrigido pelo IGP-M, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além da condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Indeferido o pedido de tutela de urgência (Id. 248900160 - Pág. 35).

Ambas as requeridas apresentaram contestação (Ids. 248900161 - Pág. 7 e 248900162 - Pág. 1).

As empresas requeridas postularam pela produção de provas (Ids. 248900163 e 248900164 - Pág. 4).

Despacho saneador em Id. 248900164 - Pág. 12, em que o Magistrado rejeitou as preliminares aventadas pela concessionária.

Autora requereu a produção de prova pericial (Id. 248900164 - Pág. 17).

Deferida a produção de prova pericial em Id. 248900164 - Pág. 28.

A montadora

agravou da decisão que atribuiu aos requeridos o ônus solidário dos honorários periciais. Este Tribunal deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no. 1011905-75.2018.8.11.0000 para determinar que a agravante e à Autonorte Ltda. arque com apenas 50% dos honorários periciais, devendo a outra parte ser custeada pelo Estado, já que a outra parte é beneficiária da assistência judiciária.

Laudo pericial apresentado em Id. 248900165 - Pág. 64.

A empresa FIAT apresentou impugnação ao laudo pericial, contudo o Magistrado o rejeitou sob o argumento de que “
a mera discordância com a conclusão da prova não é fundamento suficiente para a complementação e suplementação do rol de questionamento”
, homologando o laudo apresentado (Id. 248900186).

Sobreveio a sentença aqui hostilizada, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando, solidariamente, as partes requeridas, na substituição definitiva do veículo marca/modelo), por outro veículo da mesma espécie, e com as mesmas características e especificações relativas à segurança e conforto, igualmente seminovo, com aproximadamente 07 (sete) meses de uso e 13.301 km rodados, assim como era o veículo da Autora por ocasião da descoberta do vício apresentado no sistema de Air Bags (art. 18, §1o, I, CDC), com taxas e impostos quitados até a data da entrega, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento da sentença (art. 139, IV c/c art. 537, ambos do CPC/2015).

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 248900198.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares aventadas.

A montadora FIAT sustenta a
nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa
, uma vez que a rejeição da impugnação ao laudo pericial teria impedido o esclarecimento técnico necessário à controvérsia, de modo que defende a reabertura da fase de instrução probatória.

Todavia, da detida análise dos autos, observa-se que o Magistrado de piso rejeitou a impugnação ao laudo pericial sob o argumento de que “
a mera discordância com a conclusão da prova não é fundamento suficiente para a complementação e suplementação do rol de questionamento”
, homologando o laudo apresentado (Id. 248900186).

E devidamente intimada, a ora apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal e consumativa, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em outros termos, em face desta decisão não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício, circunstância não observada pela autora.

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que
o recurso não deve ser conhecido nesse tocante
.

Ademais, a montadora apelante sustenta que a sentença violou o princípio da adstrição ao reconhecer um “
vício de projeto
”, tese que não teria sido sustentada pela autora na petição inicial.

Afirma que “
a mera presunção do Perito de que o não acionamento dos airbags se deu por vício de projeto extrapola os limites objetivos da lide, na medida em que não foi abordado pela Apelada na petição inicial, de modo que não pode ser considerado pelo Juízo a quo para o fim de alcançar a conclusão de que houvera na espécie responsabilidade civil”
(sic).

Verifica-se da petição inicial que autora fundamentou sua causa de pedir na falha do sistema de airbags do veículo, especificamente o não acionamento durante uma colisão frontal, de modo que, essa causa de pedir abrange qualquer falha de segurança no produto, seja decorrente de fabricação, montagem ou projeto.

Nesse contexto, o reconhecimento técnico do “vício de projeto” pelo perito apenas detalhou a origem da falha de segurança apontada pela autora, não inovando quanto aos limites da lide.

Ainda, a apelante FIAT sustenta que a sentença teria extrapolado os limites da lide ao determinar a substituição do veículo por outro de modelo similar, configurando julgamento
ultra petita
.

Verifica-se dos autos que a autora, em sua petição inicial, pleiteou expressamente a substituição do veículo defeituoso por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, nos termos do art. 18, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sem mencionar a necessidade de que fosse exatamente o mesmo modelo.

Nesse contexto, o Magistrado, ao consignar que a substituição deve ocorrer por veículo da mesma espécie, e com as mesmas características e especificações relativas à segurança e conforto, igualmente seminovo, com aproximadamente 07 (sete) meses de uso e 13.301 km rodados, apenas interpretou e detalhou o pedido inicial para assegurar que o cumprimento da obrigação respeite os critérios de proporcionalidade e reparação integral, sem inovar ou extrapolar os limites da lide.

A sentença alinhou-se ao comando do art. 18, §1o, I, do CDC, que confere ao consumidor o direito de exigir a substituição do produto defeituoso por outro em condições de uso equivalentes.

Assim, a sentença não violou o princípio da congruência, pois manteve-se dentro dos limites da lide, atendendo à causa de pedir e ao pedido formulados pela autora, não configurando, portanto, julgamento ultra petita.

Dessa forma,
rejeito
as preliminares aventadas.

Quanto ao mérito, consoante bem apontado pelo Juízo sentenciante, verifica-se que a relação em comento é de consumo, sujeitando-se, assim, às normas protetivas insertas no Código de Defesa do Consumidor que são de ordem pública e interesse social.

A controvérsia está em aferir se a prova dos autos é suficiente para demonstrar que houve falha no sistema de airbags do veículo dos Apelados no momento do acidente relatado.

A responsabilização civil tem como pressupostos a demonstração da prática de ato ilícito (conduta ou omissão) e de dano, ligados por nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927).

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem objetiva e solidariamente por vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao uso (CDC, arts. 3o, 12 e 18).

Destaca-se que nas relações de consumo, a garantia de segurança e bom funcionamento do produto é um desdobramento do princípio geral de proteção da confiança e da boa-fé.

No caso, é incontroverso que os airbags do veículo FIAT/SIENA ESSENCE de propriedade da autora não foram acionados durante acidente ocorrido em 1°/11/2014.

Apesar dos argumentos das requeridas no sentido de que não haveria vício de fabricação ou de produto, constata-se, a partir do laudo pericial anexado aos autos (Id. 248900165 - Pág. 65), que foi analisado o veículo da autora, já reparado, além de serem consideradas as documentações anexadas ao processo e as informações e documentos fornecidos pelas partes na data da realização da perícia técnica, no qual ficou consignado que o veículo não possuía sensores de colisão dianteiros para motorista e passageiro instalados em pontos estratégicos.

Ainda, extrai-se as seguintes respostas do perito aos quesitos elaborados pelos requeridos:

“6. O VÍCIO APRESENTADO É ORIGINÁRIO PELA MÁ QUALIDADE DO COMPONENTE DEFEITUOSO ALOCADO CONCEPÇÃO OU PRODUÇÃO DO PRODUTO AO VEÍCULO A ÉPOCA DE

Sim !!! Diante da inexistência de instalação de conjunto de Sensores de Impacto na parte anterior da estrutura do veículo, conforme especificado pela RESOLUÇÃO 311 do CONTRAN, o automóvel foi montado com vício de projeto.

(...)

10. RESPONDA SIM OU NAO. QUEIRA O EXPERT ESCLARECER SE HOUVE, COMPROVADAMENTE, VÍCIO OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO SISTEMA AIRBAG PREDISPOSTO NO OBJETO DA LIDE? EM CASO POSITIVO QUEIRA APRESENTAR PROVAS TECNICAMENTE ROBUSTAS, DENTRO DOS CONCEITOS RELATIVOS À DINÂMICA VEICULAR E DO SISTEMA DE SEGURANÇA PASSIVA EM ANÁLISE QUE EQUIPA O OBJETO DA LIDE.

Evidenciado através da dinâmica pericial descrita no presente laudo técnico que o veiculo se encontra com vício de projeto, diante da inexistência de instalação de conjunto de Sensores de Impacto na parte anterior da estrutura do veículo, conforme especificado pela RESOLUÇÃO 311 do CONTRAN; que determina que o equipamento suplementar de retenção - AIR BAG que objetiva amenizar o contato de uma ou mais partes do corpo do ocupante com o interior do veículo, seja composto por: conjunto de SENSORES colocados em lugares estratégicos da estrutura do veículo, CENTRAL DE CONTROLE ELETRÔNICA e DISPOSITIVO GERADOR DE GÁS PROPULSOR para inflar a bolsa de tecido resistente.

30. ONDE FICAM LOCALIZADOS OS SENSORES DE LEITURA DO SINAL DE ACIONAMENTO DO AIRBAG DO VEICULO PERICIANDO? EM COMPONENTE ESTRUTURAL (CHASSI) OU EM PEÇA DE REVESTIMENTO (CARROCERIA)?

Veiculo não possui Sensores de Colisão instalado na parte anterior da carroçaria conforme determinação da RESOLUÇÃO 311 do CONTRAN, estando neste sentido, com vício de projeto.”

Ademais, não se desconhece que nem sempre o não acionamento do sistema de airbag significa defeito do sistema. De fato, seu acionamento depende da presença de alguns fatores condicionantes, como o tamanho do impacto da colisão frontal (no caso de airbags frontais, como era o caso) e do grau de desaceleração dai resultante.

In casu
, o perito concluiu expressamente que “
o choque promovido pelo veículo contra os objetos fixos atingiram os parâmetros para acionamento dos AirBags, ou seja, desaceleração brusca e ângulo de incidência (30o)”
(sic) (Id. 248900167 - Pág. 2).

Dessa forma, a conclusão do laudo pericial basta, por si só, para justificar a prova dos fatos constitutivos do direito da autora, com relação à comprovação do não funcionamento do dispositivo de segurança que deveria ter sido acionado diante do impacto da colisão, em razão da ausência dos sensores de colisão em inobservância a Resolução no. 311 do COTRAN.

Importante destacar que é indiferente se a perícia foi realizada com o veículo reparado. Isso porque o perito teve acesso às fotos do acidente, aos detalhes do local, bem como os dados do veículo, de modo que a laudo encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do art. 473 do CPC/2015.

Em suma, inexiste motivo para afastar as conclusões alcançadas na prova técnica que, repito, é fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos.

Assim, o entendimento contido na sentença quanto à falha no acionamento do airbag do veículo encontra amparo nos elementos dos autos, sendo plenamente aplicável ao caso a disposição do art. 18, §1o, do CDC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO ZERO KM – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE – RECUSADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – VÍCIO DEMONSTRADO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA – DEMANDADAS QUE NÃO COMPROVARAM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO DA AUTORA – RESSARCIMENTO DEVIDO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. Responderão, solidariamente, por vícios de qualidade ou quantidade, todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto viciado. Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova pericial desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos. Por outro lado, a perícia revela-se impraticável no atual estágio do processo, tendo em vista que o defeito foi corrigido. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade pelo vício do produto é objetiva, impondo-se ao fornecedor o ônus de provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do consumidor.
O defeito no veículo que compromete o seu uso com segurança, confere ao consumidor o direito de escolher dentre as alternativas do § 1o, do art. 18 do CDC.
Portanto, de rigor o ressarcimento da quantia gasta para o conserto do vício apresentado. O vício no produto que o torne inadequado para o uso e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008134-32.2019.8.11.0040, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – MOTOCICLETA COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – ZERO QUILOMETRO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
No caso dos autos restou comprovado que o vício de qualidade do produto não foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias previsto no § 1o do art. 18 do CDC, razão pela qual o consumidor pode, independentemente de justificativa, optar pela a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.”
(N.U 1019423-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000135-26.2024.8.11.9005, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

A concessionária Autonorte sustenta que o defeito identificado no veículo foi reparado, razão pela qual não haveria obrigação de substituição integral do bem, mas apenas das partes defeituosas, conforme previsão do art. 18, §1o, do CDC. Contudo, tal argumento não se sustenta diante das provas constantes nos autos.

O laudo pericial produzido foi claro ao demonstrar que o sistema de airbags do veículo não possui sensores de impacto frontais, equipamento essencial para o acionamento dos airbags em colisões frontais, comprometendo de forma irremediável a segurança do veículo. A ausência de tais sensores não configura um vício reparável pontualmente, mas sim um defeito estrutural ou de projeto, que compromete toda a funcionalidade e segurança do sistema de segurança suplementar do automóvel.

Portanto, a substituição integral do veículo é medida que se impõe, com fundamento no art. 18, §1o, I, do CDC.

Ademais, a alegação da apelante FIAT de que a substituição do veículo seria inviável em razão da descontinuidade do modelo original e de que, nessa hipótese, deveria ser aplicada a conversão em perdas e danos, com base no art. 499 do CPC, não pode ser acolhida nesta fase processual.

Isso porque a análise acerca da eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de substituir o veículo e a eventual necessidade de conversão em perdas e danos, ou mesmo a aplicação do art. 18, §4o, do CDC, que prevê a complementação de valores pelo consumidor, devem ser realizadas na fase de cumprimento de sentença.

Nesse momento processual, é suficiente constatar que a sentença respeitou os limites do pedido e estabeleceu critérios claros para a substituição do veículo por outro da mesma espécie, com características similares de segurança, conforto e condições de uso, conforme pleiteado pela autora.

A descontinuidade do modelo original, por si só, não implica inviabilidade da substituição, sendo possível que, no cumprimento da obrigação, eventuais ajustes sejam discutidos e analisados, à luz das circunstâncias concretas, inclusive considerando o princípio da reparação integral do consumidor.

Portanto, eventuais dificuldades de execução ou pleitos de conversão da obrigação em perdas e danos devem ser enfrentados em sede própria, não cabendo, nesta fase de conhecimento, a análise ou modificação do decidido quanto ao mérito da obrigação imposta.

Por fim, consoante relatado a autora pleiteia a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento de indenização por danos morais na hipótese de falha de air bag em acidente de trânsito, quando constatado que o impacto seria suficiente para acionar o dispositivo, vejamos:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA DE ACIONAMENTO DO 'AIR BAG'. DANO MORAL. 1. Polêmica em torno da ocorrência de danos morais decorrentes da falha de acionamento dos quatro "air bags" do veículo Citroen Xsara em colisão frontal de trânsito contra um caminhão no perímetro urbano, tendo sido o demandante levado para o hospital local inconsciente em face das lesões sofridas na cabeça (choque encefálico) e no rosto (trauma na face e edema mandibular), mas sem sequelas mais graves. 2.
Caracterização de dano moral indenizável decorrente da falha de acionamento dos quatro 'air bags' do veículo em colisão frontal de trânsito, colocando em risco a vida e a saúde do motorista. Precedentes específicos do STJ.
3. Caráter lógico-normativo do nexo de causalidade, possibilitando a análise no âmbito desta Corte, a partir dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias. Precedente específico da Terceira Turma. 4. Distinção entre a hipótese dos autos e os casos de acionamento indevido do dispositivo durante o curso regular do veículo. 5. Prejudicialidade da controvérsia acerca da distribuição recíproca dos honorários advocatícios. 6. RECURSO ESPECIAL DO DEMANDANTE PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA
.” (STJ - REsp: 1384502 SC 2013/0145248-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2015 RB vol. 620 p. 38 RT vol. 959 p. 579)

Ademais, este Sodalício possui jurisprudência no sentido de que o vício no produto que o torne inadequado para o uso e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO VEÍCULO. CÂMBIO POWERSHIFT. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E DA INTERMEDIÁRIA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

O defeito no câmbio, que compromete a segurança e a funcionalidade do veículo, justifica a indenização por danos morais, considerando a frustração e os transtornos reiterados experimentados pelo consumidor. O valor fixado em R$ 7.500,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial para reclamação de vício oculto em produto durável se inicia quando o defeito se torna aparente, conforme o art. 26, § 3o, do CDC.

Há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo concessionárias intermediárias, nos casos de vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

O defeito crônico em produtos duráveis, que comprometa a segurança e cause transtornos reiterados ao consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18; art. 26, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1787287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2115749/GO, Quarta Turma, j. 13.02.2023.”
(N.U 1002190-79.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO ZERO KM – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE – RECUSADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – VÍCIO DEMONSTRADO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA – DEMANDADAS QUE NÃO COMPROVARAM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO DA AUTORA – RESSARCIMENTO DEVIDO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. Responderão, solidariamente, por vícios de qualidade ou quantidade, todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto viciado. Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova pericial desnecessária ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos. Por outro lado, a perícia revela-se impraticável no atual estágio do processo, tendo em vista que o defeito foi corrigido. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade pelo vício do produto é objetiva, impondo-se ao fornecedor o ônus de provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do consumidor. O defeito no veículo que compromete o seu uso com segurança, confere ao consumidor o direito de escolher dentre as alternativas do § 1o, do art. 18 do CDC. Portanto, de rigor o ressarcimento da quantia gasta para o conserto do vício apresentado.
O vício no produto que o torne inadequado para o uso e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008134-32.2019.8.11.0040, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – ROMPIMENTO DA CORREIA DENTADA – VÍCIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES GASTOS
– DANO MORAL MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – 1o APELO - PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO - DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Segundo o Superior Tribunal de Justiça “em diversos precedentes da Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor” ( REsp. no 547.794/PR).
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.
” (TJ-MT 10085368120178110041
MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO AVIADO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO – VEICULO NOVO – NÃO FUNCIONAMENTO DO AIRBAG – VICIO DO PRODUTO – FRUSTRAÇÃO – DANOS FÍSICOS QUE PODERIAM SER MINORADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Recurso conhecido e provido parcialmente. (1) – O CDC, na dicção do 12 do CDC é aquele que não oferece a segurança adequada a que esperava o adquirente. Sendo o veiculo novo, com pouco mais de sete meses de uso, ainda na garantia, o consumidor espera que, quando necessário, os AIRBAGS funcionem. E, envolvendo em acidente, se funcionasse, certamente diminuiriam as lesões sofridas
. (2) – Tal aspecto, ausência de funcionamento dos AIRBAGS na situação concreta, não se trata de mero transtorno da vida cotidiana. Trata-se de grande frustração já que o consumidor, esperando seu funcionamento, este não aconteceu, o que poderia minorar as lesões sofridas e, desta forma caracterizado está a demonstração do dano moral (in re ipsa) e, de conseqüência, deve ser recompensado financeiramente.
(3) – O dano moral deve ser fixado com razoabilidade, proporcionalidade e sobretudo justo à minorar os sofrimentos do autor em face do acontecido. Arbitra-se, no caso, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, além da sucumbência em relação aos custos do processo e honorários advocatícios.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00160298520138110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

In casu
, é patente que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente considerando a frustração legítima da expectativa do consumidor em relação à segurança prometida pelo sistema de airbags do veículo adquirido.

A ausência de funcionamento do dispositivo em um momento crítico, como um acidente de trânsito, comprometeu não apenas a confiança no produto, mas também expôs o consumidor a um risco concreto de agravamento das lesões sofridas.

No tocante ao quantum, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Nesse contexto, entendo que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
é compatível com os elementos dos autos e em consonância com parâmetro adotado por esta Câmara de Direito Privado em casos análogos.

Diante do exposto:

A)
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pela
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
, e no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
;

B)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
AUTONORTE LTDA
; e

C)
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo da autora para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)

D) Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.”
(em destaque e sublinhado as matérias objeto dos embargos expressamente fundamentadas e decididas)

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, há patente inovação recursal no tocante ao argumento de omissão relativa à incidência da Taxa Selic como índice de juros legais, isso porque, lendo as razões do apelo, tem-se claro que a parte não apresentou o referido argumento, não havendo, destarte, omissão.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a despeito dos argumentos da parte embargada e da recalcitrância recursal da parte embargante, não se verifica, ao menos por ora, patente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os aclaratórios interpostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025